Tribunal: TJSP
Processo: 2271705-06.2024.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTROLE DE LEGALIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DO INVESTIGADO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
CASO EM EXAME
Pedido da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para homologação de Acordos de Não Persecução Penal firmados com os investigados João Antônio

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTROLE DE LEGALIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DO INVESTIGADO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
CASO EM EXAME
Pedido da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para homologação de Acordos de Não Persecução Penal firmados com os investigados João Antônio Galvão e Aparecido Cláudio de Oliveira, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, após análise de sua viabilidade jurídica. Os acordos foram formalizados com confissão e assistência técnica. Requereu-se, ainda, a remessa ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Piraju para execução das condições pactuadas. Quanto ao investigado José Maria Costa, então Prefeito de Piraju, o Parquet manifestou a inviabilidade do ANPP e, posteriormente, com o falecimento do agente, requereu-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para homologação dos Acordos de Não Persecução Penal firmados com os investigados João Antônio Galvão e Aparecido Cláudio de Oliveira; (ii) determinar se há causa extintiva de punibilidade em relação ao investigado José Maria Costa, diante da comprovação de seu óbito.
RAZÕES DE DECIDIR
O Acordo de Não Persecução Penal constitui instrumento legal de justiça penal negociada, aplicável quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A do CPP, cabendo ao Judiciário o controle da legalidade, regularidade e voluntariedade do ajuste.
No caso, verifica-se que os investigados João Antônio Galvão e Aparecido Cláudio de Oliveira: (i) não possuem antecedentes desabonadores, (ii) não são reincidentes em crime doloso, (iii) confessaram formal e circunstanciadamente os fatos imputados, e (iv) pactuaram condições adequadas e proporcionais, com assistência de advogados regularmente constituídos, sem vícios de consentimento.
A análise revela que os ajustes obedecem aos requisitos legais e não apresentam ilegalidade material ou processual que impeça sua homologação.
Em relação a José Maria Costa, o exame de mérito do cabimento do ANPP torna-se prejudicado, diante da certidão de óbito juntada aos autos, o que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.
DISPOSITIVO E TESE
Pedido parcialmente acolhido.
Tese de julgamento:
O Acordo de Não Persecução Penal pode ser homologado judicialmente quando presentes os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal, inclusive a voluntariedade, adequação das condições pactuadas e inexistência de antecedentes desabonadores.
A morte do investigado constitui causa superveniente de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.